Tribunal: TJDFT
Processo: 0744557-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO PARA AFERIR HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Quinta Vara Criminal de Brasília que o condenou pelo crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no julgamento da apelação, é possível conceder a gratuidade de justiça ao condenado, afastando ou suspendendo a cobrança da pena de multa e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui efeito obrigatório da condenação, não podendo ser afastada pelo juízo de conhecimento com base em alegação de hipossuficiência, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
4. A análise sobre a capacidade financeira do condenado compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe verificar, no momento oportuno, a possibilidade de parcelamento ou suspensão temporária da cobrança da multa.
5. A Súmula de no 26 do TJDFT dispõe expressamente que compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A pena de multa é efeito obrigatório da condenação criminal e não pode ser afastada pelo juízo de conhecimento sob alegação de hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade de justiça, para fins de suspensão da cobrança da pena de multa, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal. A alegação de pobreza não exclui a multa penal, mas pode justificar medidas de modulação na fase executória.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49 e 311, §2o, III; CPP; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 26; TJDFT, Acórdão 2001939, Rel. Jair Soares, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 2001506, Rel. Jesuíno Rissato, j. 22.05.2025.